Tribunal: TJSP
Processo: 1001609-56.2016.8.26.0352
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA – TEMA

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA – TEMA 166/STJ.
Manutenção do decidido.